Tribunal: TJMT
Processo: 1037080-35.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037080-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LYVIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 069.896.501-92 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO –
PACIENTE COM
DIABETES MELLITUS TIPO 1 – FORNECIMENTO DE
“SENSOR FREESTYLE LIBRE”
–
PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI Nº
14.905/2024 –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É abusiva a negativa de cobertura pela operadora de saúde de fornecimento do “Sensor Freestyle Libre” para pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus Tipo I, devidamente prescrito por profissional médico como necessário ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS.

Em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, no caso, comporta redução em atendimento aos parâmetros desta Câmara Julgadora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1037080-35.2024.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

LYVIA DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por
LYVIA DOS SANTOS SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a decisão liminar que determinou à requerida o custeio e fornecimento contínuo do dispositivo “Sensor FreeStyle Libre” e demais insumos correlatos, conforme prescrição médica (Id. 192778915), bem como condenou a ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros SELIC a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes litigantes, os mesmos foram rejeitados pela decisão integrativa Id. 314081414.

Inicialmente, a apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

Também sustenta que a sentença contrariou a legislação federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o “Sensor FreeStyle Libre” e seus insumos seriam medicamentos e dispositivos de uso domiciliar, não abrangidos pela cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme a Lei nº 9.656/98 e as normas da ANS.

Argumenta que a prescrição médica não constitui título absoluto que imponha à operadora o custeio ilimitado de tratamentos e dispositivos não previstos contratualmente.

Defende que a negativa de cobertura foi lícita e amparada no contrato e na legislação, não havendo ato ilícito a ensejar reparação moral.

Aduz, ainda, que o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e de alto custo é dever do Estado (art. 196 da CF/88 e Lei nº 8.080/90), e não das operadoras privadas.

Assevera que a manutenção da condenação afronta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e ameaça a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com o consequente afastamento da indenização por danos morais, e caso for mantida a condenação, requer a sua redução, bem como, que os consectários legais sejam aplicados de acordo com a Lei nº 14.905/2024 (Id. 314081416).

A apelada, em contrarrazões, assegura que é devida a cobertura para tratamento eficaz prescrito por médico assistente, ainda que não listado no rol da ANS.

Sustenta que o “Sensor FreeStyle Libre” não se confunde com medicamento comum de uso domiciliar, mas se trata de dispositivo médico essencial ao monitoramento contínuo da glicemia, equiparável a tratamento indispensável à doença coberta, razão pela qual a negativa de cobertura é abusiva.

Aduz que cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento adequado ao paciente, sendo abusiva a cláusula contratual que limita a terapêutica indicada.

Argumenta que a recusa da operadora configura ato ilícito (art. 186 do CC), passível de indenização por danos morais, sobretudo em razão da gravidade do quadro clínico da autora, que já enfrentou internações sucessivas em UTI.

Por fim, defende que a alegação de desequilíbrio contratual é genérica e infundada, uma vez que os custos de internações hospitalares superam em muito o fornecimento do sensor, inexistindo qualquer violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 314081419).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme guia juntada aos autos (Id. 314081417).

Pedido de destaque feito pela parte recorrida na peça Id. 319594850.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Entretanto, quanto à pretensão de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, que preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. REEMBOLSO FORA DA REDE. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por menor representada por sua genitora, visando o custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando o fornecimento do tratamento e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA, mesmo que fora do rol da ANS; (ii) determinar se é abusiva a recusa de custeio de sessões em ambiente escolar ou domiciliar; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura; (iv) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou da condenação.

III. Razões de decidir

1.
O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo incabível sua apreciação quando apresentado no corpo do recurso.

2. As operadoras de planos de saúde estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, não prevalecendo a exclusividade da Lei nº 9.656/98.

3. A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por médico para paciente com TEA é abusiva, sendo irrelevante sua ausência no rol da ANS, conforme entendimento do STJ e Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

4. A operadora de plano de saúde não pode limitar a técnica terapêutica indicada nem restringir o ambiente de atendimento, salvo quando este não possuir natureza médica, como o ambiente escolar, hipótese em que o custeio extrapola os limites contratuais.

5. O reembolso integral do tratamento fora da rede é devido quando a operadora não indica prestador apto dentro da rede credenciada, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, especialmente em relação a criança com diagnóstico de autismo, configura violação a direitos fundamentais e gera dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00), mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação e prevenção.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC, e não sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento multidisciplinar prescrito por médico para criança com TEA, ainda que os métodos indicados não constem do rol da ANS.

2. O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento realizado exclusivamente em ambiente escolar ou domiciliar, por não se tratar de ambiente médico.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico prescrito configura dano moral indenizável.

4. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 3º e 6º; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.012, § 3º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; RN ANS nº 465/2021 e nº 539/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.2.2023; STJ, REsp 1990471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1970665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.04.2023; TJMT, Apelação Cível 1026881-76.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.06.2024”.
(N.U 1004152-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADA NO PRÓPRIO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TAXA PACTUADA COMPATÍVEL COM A PRATICADA NO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSA. CET QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação revisional de contrato c/c restituição e danos morais, limitando juros remuneratórios a 1,5 vez a taxa média de mercado da época e determinando restituição simples dos valores pagos a maior. No mérito, a apelante defende regularidade da contratação, inexistência de abusividade dos juros e impossibilidade de se tomar a taxa média do BACEN como limite; pugna pela improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de efeito suspensivo à apelação pode ser conhecido quando formulado como preliminar no próprio recurso; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada (17,99% a.m.) é abusiva em face da média de mercado à época, bem como se a capitalização mensal foi validamente pactuada e se o CET pode ser confundido com juros para fins de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do art. 1.012, § 1º, do CPC exige requerimento autônomo dirigido ao Tribunal (entre a interposição e a distribuição) ou ao Relator (após a distribuição) – art. 1.012, § 3º, I e II, do CPC. Formulação no bojo das razões recursais mostra-se inadequada. Preliminar não conhecida.

4. A relação é de consumo (Súmula 297/STJ). Instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (Súmula 596/STF). A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si, não indica abusividade (Súmula 382/STJ; REsp 1.061.530/RS). Admite-se revisão apenas se demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado para operações equivalentes.

5. No caso, a parte autora não comprovou, nos termos do art. 373, I, do CPC, que a taxa efetivamente praticada superou em patamar desarrazoado a média do mercado na época da contratação. A prova indicada limita-se à taxa nominal do contrato, sem demonstração técnica que considere o Custo Efetivo Total (CET) e as características do produto de crédito.

6. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, sendo a divergência entre taxas mensal e anual índice de pactuação, conforme orientação do STJ em repetitivos. A taxa anual elevada decorre de capitalização composta e não configura cobrança autônoma além do pactuado.

7. O CET não se confunde com juros remuneratórios. Trata-se do custo global da operação (juros, tarifas, tributos, seguros e demais despesas), nos termos da Resolução CMN nº 4.881/2020, art. 3º. Sua consideração é necessária para aferir a efetiva onerosidade, mas não autoriza, por si, a limitação dos juros.

8. Ausente prova mínima de cobrança indevida, descabe repetição do indébito. A ausência de abusividade afasta, por consequência, qualquer condenação restitutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1.
O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao Relator, não se conhecendo do requerimento feito como preliminar nas razões recursais;

2. Não demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado para operações equivalentes, não se caracteriza abusividade dos juros remuneratórios;

3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, e a taxa anual resultante reflete a equivalência da capitalização composta;

4. O CET não se confunde com os juros remuneratórios e, ausente prova de cobrança indevida, não há repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1º, III, e § 3º, I e II, e art. 373, I; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/1933; Resolução CMN nº 4.881/2020, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.015.505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.02.2019; STJ, REsp 1.821.182/RS, 4ª Turma, j. 23.06.2022

(N.U 1026705-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, vez que o apelante rebateu os termos da sentença.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos
valores cobrados indevidamente na forma simples.”

(N.U 1041890-73.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LYVIA DOS SANTOS SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
alegando, em síntese, que
em 31/10/2023, após manifestar uma série de sintomas agudos, buscou atendimento médico de emergência e foi diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1.

Afirma que a gravidade de seu estado impôs internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu por 09 (nove) dias devido aos riscos iminentes de morte, decorrentes do desequilíbrio glicêmico.

Assevera que desde então o seu quadro de saúde tem se revelado extremamente gravoso ante a dificuldade de controle, apresentando alterações diárias nos níveis de glicose.

Aduz que para tentar evitar novas crises a requerente é obrigada a realizar múltiplos testes diários para o fim de determinar a dose adequada de insulina e, consequentemente, manter seu índice glicêmico sob controle.

Informa que tal procedimento repetitivo, consumado por meio de inserção de agulhadas, tem se mostrado inócuo e causado lesões dolorosas no corpo da Requerente, que possui apenas cerca de 36 (trinta e seis) quilos.

Alega que a médica responsável pelo acompanhamento médico,
Dra. Graciele Lima Verde
, CRM 6370/MT, emitiu um parecer relatando a situação gravíssima de sua saúde e sobre a necessidade
urgente e imprescindível
da utilização do “Sensor FreeStyle Libre”, com a finalidade de um controle mais rigoroso e eficaz da glicemia para melhora em seu tratamento, motivo pelo qual, fez o pedido junto à Requerida Unimed (protocolo nº 342084 - 20240604 – 921748) em 04/06/2024, que, após extrapolar o prazo administrativo, de forma totalmente arbitrária e abusiva, negou o pedido.

Em razão disso, requereu na origem a concessão de tutela provisória de urgência para que a requerida autorizasse e custeasse o dispositivo Sensor FreeStyle Libre, e no mérito, requereu a procedência dos pedidos, para declarar nula cláusula que exclua o tipo de tratamento vindicado, o fornecimento do dispositivo Sensor FreeStyle Libre, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais sugerindo a importância de R$100.000,00 (cem mil reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a decisão liminar que determinou à requerida o custeio e fornecimento contínuo do dispositivo “Sensor FreeStyle Libre” e demais insumos correlatos, conforme prescrição médica (Id. 192778915), bem como condenou a ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros SELIC a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada com os contornos do ato sentencial, a apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma por contrariar o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o “Sensor FreeStyle Libre” e seus insumos seriam medicamentos e dispositivos de uso domiciliar, não abrangidos pela cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme a Lei nº 9.656/98 e as normas da ANS.

Defende que a negativa de cobertura foi lícita e amparada no contrato e na legislação, não havendo ato ilícito a ensejar reparação moral, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com o consequente afastamento da indenização por danos morais, e caso for mantida a condenação, requer que os consectários legais sejam aplicados de acordo com a Lei nº 14.905/2024.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o Verbete Sumular nº 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrido defende que “
o fornecimento dos equipamentos e insumos não foram autorizados, mesmo tendo conhecimento da gravidade da doença de seu beneficiário, justificando que o fornecimento dos SENSORES FREESTYLE LIBRE, não consta
no Rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde”.

Quanto ao ponto, destaco que em 21/09/2022 foi sancionada a Lei nº 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Quanto à comprovação da eficácia baseada em evidências científicas, a literatura médica disponível é categórica em demonstrar os benefícios clínicos do sensor FreeStyle Libre.

O reconhecimento pela própria CONITEC dos benefícios relevantes do produto para os pacientes, aliado às evidências científicas robustas demonstradas através de 17 ensaios clínicos randomizados e às recomendações internacionais, demonstra inequivocamente que a negativa de cobertura constitui prática abusiva que contraria os princípios fundamentais do direito do consumidor e o direito constitucional à saúde.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza
meramente exemplificativa
, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a parte autora é beneficiária de plano de assistência médica (plano ambulatorial/hospital/obstétrico), coletivo empresarial (Id. 314079868).

No caso em tela, a responsabilidade da operadora de plano de saúde é evidente, haja vista que restou comprovado, por meio da documentação médica acostada aos autos, que a apelada é portadora de Diabete Mellitus Tipo I e que como a paciente já vem fazendo contagem de carboidratos com boa adaptação, e realizando glicemia capilar várias vezes ao dia (média de 6 a 8 vezes), a indicação é de uso de sensor Free Style Libre, para controle mais rigoroso da glicemia, bem como melhor qualidade de vida para a paciente, que inclusive, passa uma grande parte do seu tempo sozinha, sem a presença dos pais, conforme laudo médico acostado no Id. 314079869, vejamos:

Sendo assim,
as alegações veiculadas pela apelante
n
ão infirmam a prescrição médica apresentada no tratamento deferido pelo juiz primevo, em análise do quadro de saúde e da normativa vigente, considerando ainda o mais recente entendimento jurisprudencial, sendo que a negativa do plano é abusiva.

Em caso semelhante, segue o entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DISPOSITIVO MÉDICO
(SENSOR DE GLICEMIA). NATUREZA DE PRODUTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE
. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. REEXAME DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que a condenou a fornecer mensalmente 3 sensores FreeStyle Libre e 100 fitas para medição de glicemia capilar a paciente com Diabetes Mellitus Tipo 1. A embargante alega obscuridade no acórdão por não haver fundamento jurídico para obrigar o fornecimento de um "dispositivo autônomo de diagnóstico" e questiona a subsunção do sensor ao conceito de "tratamento ou procedimento" da Lei nº 14.454/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão proferido padece de obscuridade, contradição ou omissão ao determinar que a operadora de plano de saúde forneça o sensor de monitoramento de glicemia FreeStyle Libre, considerando sua classificação técnica como "dispositivo médico para diagnóstico in vitro" e sua relevância para o tratamento do paciente.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica obscuridade ou qualquer outro vício legal na decisão embargada. O acórdão foi claro ao fundamentar a obrigatoriedade da cobertura em dois pilares jurídicos complementares.

4.
O primeiro pilar é a distinção técnica entre o sensor FreeStyle Libre e um medicamento de uso domiciliar, afastando a aplicação da exclusão de cobertura prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o sensor é um dispositivo médico para diagnóstico in vitro, e não um medicamento, sendo essencial ao tratamento.

5. O segundo pilar é que, mesmo que se considerasse a exclusão, a cobertura é obrigatória por se tratar de dispositivo essencial ao tratamento e que preenche os requisitos da Lei nº 14.454/2022. A decisão embargada demonstrou que o sensor possui eficácia comprovada por evidências científicas e é recomendado por órgãos técnicos internacionais, conforme exige a nova legislação.

6. A aparente contradição entre a classificação técnica do sensor como "dispositivo diagnóstico" e sua cobertura como "tratamento" revela-se uma incompreensão da natureza integrada do tratamento médico. O acórdão explicou que o monitoramento contínuo da glicemia, viabilizado pelo sensor, é um elemento terapêutico indispensável para o controle da doença, permitindo ajustes na administração de insulina e prevenindo episódios graves.

7. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito da decisão, mas apenas a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A irresignação da embargante com o entendimento firmado pela Câmara não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas tão somente a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão
." (N.U 1004508-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO I. SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE
. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que determinou o fornecimento de medicamentos (Januvia 100mg e Addera D3 7.000 UI) e insumos (Sistema Flash de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre - 1 leitor e 2 sensores mensais) a paciente de 10 anos diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo I (CID 10 E10).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamentos e insumos específicos para tratamento de Diabetes Mellitus tipo I; e (ii) se o Sistema Flash de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre é imprescindível ao tratamento da paciente, considerando que não integra as listas oficiais de medicamentos e insumos dispensados pelo SUS.

III. Razões de decidir
3. O direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso aos medicamentos e tratamentos necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde, mediante políticas sociais e econômicas, regendo-se pelos princípios da universalidade e igualdade.
4. A necessidade e adequação dos medicamentos e insumos pleiteados foram comprovadas por laudo médico especializado, que indica que a paciente, de apenas 10 anos, apesar do uso de insulinas rápidas e lentas, não obteve controle glicêmico adequado, estando sujeita a complicações micro e macrovasculares, coma e até morte.
5
. A urgência e imprescindibilidade do Sistema Flash de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre foram demonstradas pelo médico especialista, principalmente por se tratar de criança que passa certo período do dia afastada da genitora, sendo impossível realizar o controle adequado da glicemia apenas com as aferições por punção digital.
6. Todos os medicamentos e insumos solicitados possuem registro na ANVISA, não havendo óbice à sua dispensação pelo Poder Público, sendo irrelevante o fato de não integrarem as listas oficiais do SUS, uma vez comprovada a necessidade específica da paciente e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.
7. Comprovou-se a hipossuficiência financeira da paciente para arcar com os custos do tratamento, bem como a solicitação prévia ao Sistema Único de Saúde, configurando-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. É dever do Poder Público fornecer medicamentos e insumos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus tipo I, inclusive Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose, quando comprovada a necessidade médica e a ausência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS. 2. Os entes públicos devem fornecer os medicamentos receitados ou similares de mesma função e efeito, mediante apresentação de receita médica trimestral, sendo inviável a vinculação a marca específica. 3. Agravo Interno Prejudicado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 37.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003367420248110030, Rel.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, j. 11/11/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100270820248110000, Rel.: RODRIGO ROBERTO CURVO, j. 24/07/2024.”

(N.U 1026882-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Portanto,

não comporta reforma a sentença que determinou que a requerida/apelante autorize e custeie integralmente o tratamento da parte autora, na forma prescrita pela médica assistente
.

Em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
no caso concreto há ainda particularidades a reforçar o dever de indenizar da parte requerida ponderando que
“a situação de incerteza e o prolongamento do sofrimento, somados à necessidade de judicialização para assegurar um direito básico, são elementos que, inequivocamente, causam abalo moral. Ademais, o descumprimento da medida liminar, mesmo que parcial e posteriormente regularizado, agrava a conduta ilícita da Requerida. A decisão de ID 167282786, que complementou a tutela de urgência, determinou o fornecimento do sensor e demais insumos no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. A Requerida, embora tenha entregado parte dos insumos, demorou a entregar o Sensor FreeStyle Libre, que só foi disponibilizado em 18 de março de 2025 (ID 188940119), após diversas intimações e a ameaça de bloqueio judicial. Este atraso, em um tratamento de urgência para uma condição grave, demonstra descaso e reforça o dever de indenizar”.

Uma vez demonstrado a responsabilidade civil, resta fixar o
quantum
indenizatório, sendo que ao arbitrar a indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor.

Assim, no presente caso, merece ser acolhido o pedido de redução do
quantum
indenizatório, vez que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) revela-se
excessivo
, merecendo ser reduzido para o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), para se adequar aos precedentes desta Câmara, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a sentença merece ser retificada nesse ponto.

Lado outro, a apelante também aduziu que caso mantida a condenação por danos morais, deve ser aplicada a Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais, ao passo que, nesse ponto, assiste razão a recorrente.

No caso, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021.”
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e determinar que sobre os consectários legais do valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei nº 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, mantendo os demais termos da sentença.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025